Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – A prisão do acusado na posse das rodas do veículo furtadas – anunciadas pelo OLX em nome de outra pessoa - e de outros bens produtos de furto, adquiridos supostamente de moradores de rua, sem qualquer documento -, evidencia o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.